Tribunal: TJSP
Processo: 1008403-88.2023.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida. A embargante alega omissão na decisão, afirmando que o Tema 1.095 do STJ se aplica favoravelmente ao caso, exonerando o devedor das obrigações após leilão negativo. Sustenta violação de

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida. A embargante alega omissão na decisão, afirmando que o Tema 1.095 do STJ se aplica favoravelmente ao caso, exonerando o devedor das obrigações após leilão negativo. Sustenta violação de artigos do CPC e da Lei no 9.514/1997, além de interpretação equivocada do tema mencionado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão embargada quanto à aplicação do Tema 1.095 do STJ e se a alienação do segundo imóvel é indevida.
III. Razões de Decidir
3. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos para negar provimento ao recurso, destacando que a alienação do segundo imóvel é indevida quando o primeiro bem já quita a dívida, evitando enriquecimento sem causa.
4. A embargante busca rediscutir matéria já apreciada, sem evidenciar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A alienação do segundo imóvel é indevida quando o primeiro bem já quita a dívida. 2. Não há omissão na decisão embargada.
Legislação Citada:
CPC, arts. 378, 396, 400, II, 1.022, 1.026, § 2o; Lei no 9.514/1997, arts. 27, §§ 5o e 6o, 26; CC, arts. 884, 187, 421, 422.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1055813-02.2023.8.26.0224, Rel. Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2025.
TJSP, Apelação Cível 1002659-38.2023.8.26.0008, Rel. José Augusto Genofre Martins, 29a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025.